Tribunal: TJPA
Processo: 0805080-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805080-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: HELEM SINARA GEMAQUE TEIXEIRA, FRANCISCO DE ASSIS BELCHOR DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0805080-13.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

IMPETRANTE:
ROSSANA PARENTE SOUZA – DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTES:
HELLEM SINARA GEMAQUE TEIXEIRA e FRANCISCO DE ASSIS BELCHIOR DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA
4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

É válido o encarceramento preventivo decretado para o resguardo da ordem pública, em razão do
modus operandi
traduzir possível reiteração delitiva, com a comercialização do material entorpecente.

2.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem
de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensora pública Rossana Parente Souza, em benefício de
HELLEM SINARA GEMAQUE TEIXEIRA e FRANCISCO DE ASSIS BELCHIOR DE SOUZA
, nos autos de nº
0808398-62.2021.8.14.0401
pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei de Drogas, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do tribunal do Júri da Capital.

Alega o impetrante que os pacientes
foram presos em flagrante no dia 05/06/2021, tendo suas prisões homologadas pelo Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que em plantão, converteu em preventiva para
a garantia da ordem pública.

Alega desproporcionalidade da medida pela pequena quantidade de droga, pela ausência de violência e grave ameaça e, ainda, que o magistrado fundamentou a medida constritiva para evitar possível reiteração delitiva e resguardar
investigação criminal ou instrução processual, sem, entretanto, juntar antecedentes criminais dos réus e utilizando-se de fundamentação genérica.

Com força nessas considerações, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja aplicada a substituição da prisão preventiva
pelas cautelares previstas no art. 319, V e IX, do CPP, com a respectiva expedição do alvará de soltura.

Acostou documentos.

Indeferida a liminar (ID nº 5299919) e prestadas as informações (ID nº 5325615), o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se
pelo conhecimento parcial e da parte conhecida, a denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal
aos pacientes (ID nº 5385553).

É o relatório.

VOTO

Busca-se, em síntese, neste
writ
,

a revogação da prisão cautelar dos pacientes por tráfico ilícito de entorpecentes, todavia a ordem não comporta concessão, eis que,
diferentemente do alegado pelo impetrante, a custódia preventiva se encontra devidamente justificada na decisão impugnada e pelas informações prestadas pelo juízo
a quo.

Por oportuno, segue os motivos declinados pelo juízo processante para decretar a prisão cautelar dos coactos (06/06/2021):

(
Decreto constritivo
): “(...) Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, já que nos encontramos em sede de investigação policial e, dado o
modus operandi
do acusado, resta segura a possibilidade de o acusado voltar a delinquir, bem como por em risco a investigação criminal ou instrução penal, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada. Além disso, dada a gravidade na prática do delito no caso em específico, percebe-se que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade, sob pena de insatisfação geral da população, dada a reiterada prática delitiva.

16. Em específico, a pratica da mercancia de entorpecentes se afigura como um mal em torno do qual gravita a prática de diversos outros crimes, tanto pelos vendedores quanto pelos usuários, para sustentar seu vício, de modo que, a grande parte dos delitos mais graves, como homicídio e roubos, hoje, estão de alguma forma, relacionados à mercancia de drogas ilícitas. Os réus foram encontrados em balneário conhecido desta cidade, no momento em que comercializavam drogas.

17. Presente, portanto, um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

18. Do exposto, converto a prisão em flagrante de HELLEM SINARA GEMAQUE TEIXEIRA, nascida em Belém/PA, filha de Adiel Barbosa Teixeira e Josiete Gonçalves Gemaque, RG 7961557 PC/PA, residente na Rua Perpétuo Socorro, 600-A, Cotijuba, Belém, CEP 66846- 050, 91-98455-3937, e FRANCISCO DE ASSIS BELCHIOR DE SOUZA, de Hidrolânida/CE, filho de Maria Belchior Souza e Gonçalo Belchior de Souza, nascido em 28/05/1963, RG 9285711 PC/PA, residente no final da Rua Olaria III, Tapanã, Icoaraci, Belém/PA, CEP 66825-190, em prisão preventiva, à vista do que dispõem os arts. 282, 310, 312, 313 e 319 do CPP
”.

Como se nota, o magistrado de 1º grau, após concluir pela existência de prova de materialidade e indícios de autoria delitivas, justificou a necessidade da segregação cautelar, dada o
modus operandi
utilizado no caso e na possibilidade dos acusados voltarem a delinquir.

No que tange ao argumento de que o magistrado fundamentou a medida constritiva para evitar possível reiteração delitiva e resguardar
investigação criminal ou instrução processual, sem, entretanto juntar antecedentes criminais dos réus, e utilizando-se de fundamentação genérica, entendo como superado em virtude das informações prestadas nesta instância, pela Vara de Inquéritos Policiais (ID. 5325615) com o envio das certidões positivas de antecedentes criminais dos pacientes.

Nesse sentido,
“conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias demonstram sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, não há que se falar em desproporcionalidade da medida pela pequena quantidade de droga ou pela ausência de violência e grave ameaça, pois a respeito do impacto que a prática de crimes – no caso, o tráfico – tem em cidades pequenas como a que se deu o fato – Ilha de Cotijuba, uma vez que produz reflexos mais expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez.

Pelo exposto, comprovada a necessidade da prisão preventiva, que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, pois não surtiria o efeito almejado,

conheço do
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

Belém,

21 de junho de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/07/2021